Tribunal: STF
Processo: ARE 1591546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:
 
“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, E, DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990. TEMA N. 1.190/STF. HIPÓTESES FÁTICAS. DISTINÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. INELEGIBILIDADE. PRAZO. OITO ANOS. TERMO INICIAL. FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA. STF E TSE. HARMONIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.190 é aplicável ao caso em exame e se foi correto o indeferimento do requerimento de registro de candidatura em razão da incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, da Lei Complementar n. 64/1990. 2. A aplicação de teses de repercussão geral a determinado processo exige a estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma apontado como violado, o que não ocorre na circunstância de o acórdão impugnado versar sobre hipótese fática não envolvida no julgamento do julgado vinculante. 3. Na espécie, há nítida distinção de bases fáticas entre o tema de repercussão geral e o caso ora em exame, pois o Tema n. 1.190/STF se refere à posse em cargo público em virtude de aprovação em concurso público e a controvérsia do presente processo versa sobre pedido de registro de candidatura. 4. A orientação seguida pela decisão agravada, segundo a qual a conclusão do aresto regional de que a data de 6 de outubro de 2023, na qual foi declarada extinta a pena imposta ao recorrente, corresponde ao termo inicial da contagem do período de 8 anos de inelegibilidade, está em harmonia com a jurisprudência das Cortes Superiores de que se trata de medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 80 – ID: a37643d7, p. 1-2)
 
Interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, XLVII e LIV; 14; 15, III; 37, I; e 93, IX, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se a desproporcionalidade da inelegibilidade imposta contra o recorrente e que, da maneira como foi colocada, o Tribunal de origem incorreu em ofensa ao tema 1.190, sob o fundamento de que tal precedente fixou que a suspensão dos direitos políticos não impede, por si só, o exercício de funções públicas, quando houver compatibilidade entre o cargo e a infração penal.
Alega-se, também, a ofensa ao princípio da legalidade, sob o fundamento de que fora aplicada “sanção de inelegibilidade a situação que não se amolda perfeitamente ao tipo normativo previsto na LC nº 64/1990, contrariando o entendimento segundo o qual restrições ao exercício de direitos políticos devem ser interpretadas de forma restritiva” (eDOC 83 – ID: 7a5b8006, p. 15).
Aduz-se que considerar o termo inicial de inelegibilidade de oito anos apenas a partir do cumprimento da pena implica em aplicação de sanção de caráter perpétuo. Argumenta-se que “há violação ao devido processo legal substantivo, pois se impõe ao recorrente um gravame desproporcional e irrazoável, sem considerar a situação fática e jurídica atual, especialmente o fato de que seus direitos políticos estão plenamente restabelecidos e que a pena privativa de liberdade já foi integralmente extinta por decurso do prazo da pretensão executória” (eDOC 83 – ID: 7a5b8006, p. 15).
Alega-se, ainda, que o Tribunal de origem criou uma nova hipótese de inelegibilidade não prevista constitucionalmente, visto que, “ao afastar o direito do recorrente de participar do processo eleitoral mesmo estando em pleno gozo de seus direitos políticos, impõe-se uma exclusão indevida do processo democrático, ferindo a própria essência da soberania popular” e que a “suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição tem caráter automático e temporário, devendo perdurar apenas “enquanto durarem os efeitos” da condenação” (eDOC 83 – ID: 7a5b8006, p. 16).
Aduz-se, por fim, que ao não enfrentar tais questões, o acórdão do Tribunal de origem incorreu em ofensa ao dever de fundamentar suas decisões.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o tema 1.190 da repercussão geral, invocado pela parte em sua defesa, debate a possibilidade de investidura em cargo público, após aprovação em concurso, de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado. O caso dos autos, contudo, é diverso, discutindo-se a incidência da inelegibilidade como sanção pela prática de crime, bem como o termo inicial da contagem do prazo de 8 anos. Dessa forma, conclui-se que o caso dos autos não guarda perfeita aderência com o precedente indicado.
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente foi condenado pelos crimes de receptação e de uso de documento falso, com sentença transitada em julgado no dia 24 de setembro de 2019 e pena declarada extinta, em virtude do integral cumprimento, em 6 de outubro de 2023. Assim, registrou que esta data, na qual foi declarada extinta a pena imposta ao recorrente, corresponde ao termo inicial da contagem do período de 8 anos de inelegibilidade. Eis um trecho do acórdão impugnado:
 
“Nos limites da matéria devolvida à apreciação do Colegiado pelo agravante, o propósito do presente agravo interno consiste em definir se a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema n. 1.190 é aplicável ao caso em exame e se foi correto o indeferimento do requerimento de registro de candidatura em razão da incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, da Lei Complementar n. 64/1990. 
Ao contrário do sustentado pelo agravante, foi corretamente afastada a incidência da tese firmada no Tema n. 1.190/STF ao caso dos autos. 
Com efeito, como aduzido na decisão atacada e consoante a jurisprudência do STF, a aplicação de teses de repercussão geral – como aquela firmada no julgamento do Tema n. 1.190/STF – a determinado processo exige a estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma apontado como violado, o que não ocorre na circunstância de o acórdão impugnado versar sobre hipótese fática não envolvida no julgamento da decisão vinculante. Nesse sentido: Rcl n. 57235 AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9 de novembro de 2023. 
Quanto à questão, conforme consignei na decisão atacada, há nítida distinção de bases fáticas entre o tema de repercussão geral e o caso ora em exame, pois o Tema n. 1.190/STF se refere à posse em cargo público em virtude de aprovação em concurso público e a controvérsia do presente processo a pedido de registro de candidatura. 
Realmente, o já mencionado tema de repercussão geral trata da vedação a que candidato aprovado em concurso público venha a tomar posse no cargo, por não preencher os requisitos de gozo dos direitos políticos e quitação eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado, quando este for o único fundamento para a respectiva eliminação no certame (RE n. 1282553, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 15 de dezembro de 2023). No presente caso, a hipótese versada é totalmente diversa daquela, pois cuida da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar n. 64/1990. 
Assim, como asseverei na decisão atacada, não sendo possível identificar aderência estrita ao precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista a distinção de hipóteses fáticas tratadas no acórdão recorrido e no tema de repercussão geral, não existe ofensa ao art. 927 do CPC. 
Não o suficiente, como consignei na decisão atacada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou tese em Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a ressalva do meu entendimento pessoal, segundo a qual “a fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do cumprimento da pena (art. 1º, I, e, da LC n. 64/1990, com a redação da LC n. 135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas” (ADI n. 6630, Ministro Nunes Marques, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 24 de junho de 2022). 
No caso, o recorrente foi condenado pelos crimes de receptação e de uso de documento falso (arts. 180 e 304 do CP), o último com pena máxima em abstrato fixada, nos termos do preceito secundário do art. 304 c/c o 297 e ss., em patamar superior a 2 (dois) anos de reclusão, com sentença transitada em julgado no dia 24 de setembro de 2019. A pena em concreto de 2 (dois) anos imposta ao recorrente foi declarada extinta, em virtude do integral cumprimento, em 6 de outubro de 2023.
Assim, a conclusão do aresto regional de que a data de 6 de outubro de 2023, na qual foi declarada extinta a pena imposta ao recorrente, corresponde ao termo inicial da contagem do período de 8 anos de inelegibilidade, está em harmonia com a jurisprudência das Cortes Superiores a respeito do tema, motivo pelo qual não merece reforma. 
Esse o quadro, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
É como voto” (eDOC 80 - a37643d7, p. 2-3)
 
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.630, assentou que a fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade deve ter como termo inicial o fim do cumprimento da pena, fixando-se que tal medida se mostra proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas. Eis a ementa do precedente indicado:
 
“CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA. ART. 1º, I, ALÍNEA "E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC 135/2010). INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE INELEGIBILIDADE ENTRE O JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O FIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14, § 9º, E 15, CAPUT E INCISO III, DA CF. VITUAL CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DA INELEGIBILIDADE. PEDIDO JULGAGO IMPROCEDENTE. 1. A Lei Complementar 135/2010 modificou o regime das inelegibilidades, majorando o prazo para 8 (oito) anos e estabelecendo inelegibilidade no curso do processo judicial, após o julgamento colegiado em segunda instância, visando a conferir efetividade à tutela da moralidade administrativa e á legitimidade dos processos eleitorais, como reconhecido pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, em que se afirmou a constitucionalidade do tratamento rigoroso da matéria, inclusive em relação à inelegibilidade efetivada antes do trânsito em julgado da ação. 2. Carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a capacidade eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao trânsito em julgado e pelos efeitos penais da condenação, conforme expressamente debatido e rejeitado pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578. 3. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do cumprimento da pena (art. 1º ,I, “e”, da LC 64/1990, com a redação da LC 135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas. 4. Ação Direta julgada improcedente” (ADI 6630, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.06.2022 – grifo nosso)
 
Dessa forma, verifica-se que o acordão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao termo inicial para contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de analisar se a conduta do recorrente se amolda a alguma das hipóteses de inelegibilidade dispostas na Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de apreciar a efetiva prática das condutas criminosas, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Registro de candidatura. Indeferimento. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados. 1. In casu, o acórdão embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo assentado, de forma clara e fundamentada, que, para o exame dos fatos supervenientes que afastam a inelegibilidade, são necessários o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como a revisitação do caderno probatório dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, ex vi da Súmula nº 279/STF. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1470948 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.06.2024 – grifo nosso) 
 
“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou a inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 279/STF. 3. A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1186213 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2019 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente